Tribunal: TJPA
Processo: 0806619-38.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806619-38.2026.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI VIEIRA CONCEICAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR - TJPA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva. A defesa sustenta a nulidade do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, fundado em denúncia anônima acerca de supostos gritos de criança, bem como a ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo. Requer o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ingresso domiciliar realizado por policiais, sob alegação de prestação de socorro, revela-se manifestamente ilícito a ponto de ensejar o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus; (ii) o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável o reconhecimento de ilicitude do ingresso domiciliar quando a controvérsia demanda exame aprofundado do contexto fático, notadamente acerca da existência de situação emergencial apta a autorizar a exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A alegação de nulidade das provas obtidas depende da verificação da regularidade da diligência policial, providência incompatível com a via estreita do writ.

5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos do flagrante, consistentes na apreensão de variedade de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro fracionado e aparelhos celulares, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A análise da alegada ilicitude de ingresso domiciliar fundada em situação emergencial exige dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento de plano em habeas corpus. 2. A apreensão de quantidade e diversidade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da traficância, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 282, § 6º, 310, II, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, precedentes sobre prisão preventiva em crime de tráfico de drogas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Braga Duarte em favor de
Geovani Vieira Conceição da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior – TJPA, que, nos autos do processo nº 0800436-95.2026.8.14.0050, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/03/2026, no município de Santana do Araguaia/PA, após ingresso forçado de policiais em sua residência, supostamente motivado por denúncia anônima noticiando gritos de criança e possível situação de maus-tratos.

Sustenta a impetração que, no momento da diligência, não havia crianças no imóvel, pois se encontravam na escola e na creche, circunstância que evidenciaria a inveracidade da justificativa apresentada para a entrada no domicílio.

Alega-se que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial, sem consentimento válido do morador e sem situação de flagrante previamente constatada, sendo que somente após a invasão teriam sido localizadas substâncias entorpecentes e outros objetos. Afirma a defesa que a diligência se fundou exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares aptas a caracterizar fundadas razões, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), bem como à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Invoca, ainda, a incidência do art. 157 do Código de Processo Penal e da teoria dos frutos da árvore envenenada, sustentando a nulidade absoluta das provas obtidas e, por conseguinte, a ausência de justa causa para a ação penal e para a manutenção da custódia cautelar.

No tocante à prisão preventiva, argumenta a impetração que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito e à existência de indícios de autoria, sem demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal nem a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma.

Ressalta que o paciente é trabalhador, possui residência fixa e é pai de quatro filhos menores, sendo o principal provedor da família, circunstâncias que evidenciariam a desproporcionalidade da medida extrema.

Requer, em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ante a nulidade das provas decorrentes da alegada violação de domicílio; subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilicitude das provas e revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, aplicar medidas cautelares menos gravosas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34924008).

Em parecer (Id. 34832781), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade do ingresso domiciliar realizado por policiais, a consequente ilicitude das provas obtidas e, por derivação, a ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, além da alegada deficiência de fundamentação do decreto preventivo.

A despeito da argumentação defensiva, entendo que a ordem não comporta concessão.

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus, enquanto ação constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, especialmente quando dependente de dilação probatória incompatível com a via estreita do writ. Tal limitação cognitiva impõe ao julgador cautela na aferição de alegações que demandem exame minucioso do contexto probatório, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso concreto, a tese de ilegalidade do ingresso domiciliar, fundada na suposta inexistência de fundadas razões e na alegada inveracidade da denúncia que motivou a atuação policial, não se mostra passível de reconhecimento de plano.

Conforme se extrai da impetração, a diligência policial teria sido desencadeada a partir de notícia de possível situação de emergência envolvendo gritos de criança e pedido de socorro, circunstância que, em tese, se amolda à exceção constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que autoriza o ingresso em domicílio para prestação de socorro.

A propósito, dispõe o art. 5º, XI, da Constituição da República:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Assim, ainda que posteriormente não tenha sido constatada a presença de crianças no interior da residência, tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar, de plano, a legitimidade da atuação policial, sobretudo quando fundada em notícia emergencial que exigia pronta intervenção estatal. A aferição da veracidade da denúncia, bem como da eventual existência de desvio de finalidade na atuação policial, demanda aprofundamento probatório incompatível com o rito do habeas corpus.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido o ingresso domiciliar em situações nas quais existam elementos concretos que indiquem a necessidade de intervenção imediata, sendo certo que o exame acerca da presença ou não de “fundadas razões” deve considerar o contexto fático vivenciado pelos agentes no momento da diligência, não sendo possível sua revisão meramente abstrata nesta via.

Outrossim, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da natureza do delito imputado – tráfico de drogas –, bem como das circunstâncias concretas da apreensão, que indicariam, em tese, a prática de atividade ilícita de caráter permanente.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso em exame, conforme se extrai dos autos, a segregação cautelar foi lastreada em elementos indicativos da materialidade delitiva e de indícios de autoria, consubstanciados na apreensão de substâncias entorpecentes no interior da residência do paciente, circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária, revela a plausibilidade da imputação.

A alegação de ilicitude das provas, por sua vez, não pode ser acolhida de plano, justamente porque depende da verificação da regularidade da diligência policial, matéria que, como já consignado, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

No que tange à fundamentação do decreto prisional, não vislumbro, em exame perfunctório, a alegada deficiência. Ao contrário, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme indicado na inicial, considerou a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, elementos que, em tese, se mostram idôneos à luz da jurisprudência consolidada, como se vê:

“(...) Da análise da necessidade de prisão cautelar.

Consoante o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

Além disso, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

No caso em exame, a análise deve ser individualizada.

Quanto a GEOVANI VIEIRA CONCEIÇÃO DA SILVA, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Os elementos coligidos no auto indicam, em tese, a apreensão de expressiva variedade de drogas, associada à presença de balança de precisão, dinheiro fracionado, aparelhos celulares e petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita.

Tal contexto revela gravidade concreta da conduta e sugere, em juízo de probabilidade próprio desta fase, estrutura minimamente organizada para a traficância, circunstância apta a justificar a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

A quantidade e diversidade dos entorpecentes, somadas à apreensão de instrumentos típicos do comércio ilegal de drogas, extrapolam a mera gravidade abstrata do tipo penal e evidenciam dados concretos dos autos que demonstram risco real de reiteração delitiva, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, a manutenção da custódia de GEOVANI se mostra necessária, adequada e proporcional.

Ressalte-se que a decisão não se fundamenta em meras presunções genéricas, mas em circunstâncias concretas do flagrante, notadamente a presença de drogas, balança, dinheiro e celulares, elementos que, conjuntamente considerados, evidenciam periculosidade concreta e recomendam a tutela mais intensa da ordem pública. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados do STJ:

(...)

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de GEOVANI VIEIRA CONCEIÇÃO DA SILVA, para garantia da ordem pública. (...)”

É cediço que, embora a gravidade abstrata do delito não seja suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, a análise das circunstâncias concretas do caso pode evidenciar a necessidade da medida extrema, especialmente em crimes de tráfico de drogas, cuja natureza permanente e potencial lesivo à coletividade autorizam, em determinadas hipóteses, a adoção da custódia cautelar.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, embora relevantes, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, neste momento processual, a substituição da custódia não se revela adequada, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que supostamente praticado, as quais indicam, em juízo preliminar, risco à ordem pública.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, sendo certo que eventuais nulidades ou irregularidades deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo natural da causa, no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026